Tribunal: TJES
Processo: 5002528-73.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002528-73.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE ROBERTO DE ALMEIDA JUNIOR

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL
-

REVISÃO CONTRATUAL –
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – JUROS REMUNERATÓRIOS -
TARIFA DE
AVALIAÇÃO DO BEM – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – ABUSIVIDADE
NÃO CONFIGURADA
- RECURSO
DESPROVIDO.

1.
No que diz respeito à capitalização de juros, o C. STJ editou súmula representativa de controvérsia reafirmando a legalidade da contratação da capitalização em periodicidade inferior à anual.

2.
O contrato entabulado pelas partes previa, expressamente, a capitalização dos juros, o que se verifica a partir do documento reproduzido no ID nº 7202095, no item VI – 1 – Encargos Remuneratórios (juros da operação), no qual consta que sobre a taxa de juros efetiva incidirá capitalização. Portanto, não há que se falar em ilegalidade da capitalização.

3.
Às instituições financeiras não se aplica a limitação de juros tratada pela Lei de Usura, de forma que é entendimento assente de que a cobrança de taxa de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, conforme entendimento sumulado do C. STJ.

4.
“
E
ventual redução da taxa de juros, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, sem que seja mencionada circunstância relacionada ao custo da captação dos recursos, à análise do perfil de risco de crédito do tomador e ao spread da operação, apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pelo julgador em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a orientação firmada na Segunda Seção desta Corte nos autos do REsp. 1.061.530/RS”
(AgInt no AREsp n. 1.772.563/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 24/6/2021).

5.
O percentual mais elevado de cobrança de juros refere-se, na realidade, à capitalização dos juros legitimamente pactuada, o que não se reveste de irregularidade. Ainda, nos termos do entendimento jurisprudencial supramencionado, o fato de os juros remuneratórios serem arbitrados ligeiramente acima da taxa média de mercado – no caso 0,06% –, por si só, não demonstra abusividade.

6.
O C. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso submetido à sistemática dos recursos repetitivos, assentou a validade da tarifa de avaliação do bem. No referido contrato, havia a previsão de desconto da referida tarifa, caso o contratante apresentasse alguns documentos requisitados. Contudo, o autor não demonstra que assim teria procedido. Por outro lado, a Instituição Financeira comprova, no ID nº 7202113 que prestou o serviço de avaliação, motivo pelo qual não há que se falar em abusividade.

7.
O C. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso submetido à sistemática dos recursos repetitivos,

assentou a validade da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato.

8.
Na análise do caso concreto, constata-se que também havia a previsão de desconto da referida tarifa, caso o contratante procedesse, por sua conta, com o registro do contrato. Não há qualquer demonstração de que o consumidor tenha assim procedido. Na apreciação de eventual onerosidade excessiva vislumbro que, no contrato em apreço, a tarifa de registro de contrato foi arbitrada em R$ 403,50 (quatrocentos e três reais e cinquenta centavos), representando a quantia de 1,21% do valor total do financiamento.

9.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002528-73.2023.8.08.0047

APELANTE: JOSÉ ROBERTO DE ALMEIDA JUNIOR

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOSÉ ROBERTO DE ALMEIDA JUNIOR
em face da r. sentença de ID nº 7202120 que, nos autos da
ação ordinária
proposta em face de
BANCO BRADESCO S/A,
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões (ID nº 7202122),
JOSÉ ROBERTO DE ALMEIDA JUNIOR
sustenta, em síntese, que seu contrato firmado com a instituição financeira seria dotado de vícios, pois (
i
) a capitalização dos juros é abusiva; (
ii
) os juros remuneratórios estariam acima da taxa média de mercado; (
iii
) as tarifas de registro de contrato e de avaliação são nulas; e (
iv
) deve ser feita a devolução em dobro dos valores abusivamente cobrados.

Devidamente intimado, Banco Bradesco S/A apresentou contrarrazões no ID nº 7202125.

Capitalização de juros

No que diz respeito à capitalização de juros, o C. STJ editou súmula representativa de controvérsia reafirmando a legalidade da contratação da capitalização em periodicidade inferior à anual.

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. (Súmula 539, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015)

Sobre o tema, inclusive, o C. STJ reafirmou a compreensão de que a capitalização é lícita quando expressamente pactuada. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - ARTIGO 1036 E SEGUINTES DO CPC/2015 - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS - PROCEDÊNCIA DA DEMANDA ANTE A ABUSIVIDADE DE COBRANÇA DE ENCARGOS - INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA VOLTADA À PRETENSÃO DE COBRANÇA DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
1. Para fins dos arts. 1036 e seguintes do CPC/2015. 1.1 A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação
. 2. (...). (REsp 1388972/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe 13/03/2017). grifei.

Ainda sobre o tema, aquela Colenda Corte Superior, em julgado submetido ao rito dos recursos repetitivos, decidiu que a
exigência da clareza na contratação da capitalização de juros estaria satisfeita através da simples previsão de que a taxa anual é superior ao duodécuplo do percentual mensal
.

(...)
3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
".
4.
(...)

(REsp 973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

No caso em exame, o contrato entabulado pelas partes previa, expressamente, a capitalização dos juros, o que se verifica a partir do documento reproduzido no ID nº 7202095, no item “VI – 1 – Encargos Remuneratórios (juros da operação)”, no qual consta que sobre a taxa de juros efetiva incidirá capitalização. Portanto, não há que se falar em ilegalidade da capitalização.

Inclusive, esse é exatamente o motivo pelo qual os juros que de fato incidem sobre o contrato pactuado são de percentual maior do que os juros remuneratórios indicados na cédula de crédito bancário. Não se trata de ilegalidade, tal como sugerido pelo apelante, mas sim de capitalização dos juros, o que é admitido quando devidamente previsto.

Juros Remuneratórios

Sobre este ponto, cumpre destacar que às instituições financeiras não se aplica a limitação de juros tratada pela Lei de Usura, de forma que é entendimento assente de que a cobrança de taxa de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, conforme entendimento sumulado do C. STJ:

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. (Súmula 382, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2009, DJe 08/06/2009)

O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que “
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto”
(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009).

Seguindo essa orientação, este Sodalício vem adotando o entendimento de que a contratação da taxa de juros superior à média de mercado, por si só, não evidencia a sua abusividade pois devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso concreto:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) a Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ consolidou entendimento, sob o âmbito dos Recursos Repetitivos, no que diz respeito aos juros remuneratórios, in verbis:
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada,
ante às peculiaridades do caso concreto
. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC- Tema 27)
. 2)
Tal raciocínio vai ao encontro da jurisprudência do STJ, mormente das orientações emanadas no julgamento do REsp 1.061.530/RS de Relatoria da Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe de 10/3/2009. Quanto à taxa média do mercado, a orientação firmada no referido acórdão do repetitivo menciona que (...)
A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos
"
.
3) As peculiaridades que envolvem a contratação justificam uma taxa de juros mais elevada do que aquelas normalmente praticadas no mercado, não se tratando de taxas manifestamente abusivas ou que tenham ensejado o enriquecimento ilícito do banco
. 4) Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 014190061763, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 24/09/2021)

Referida orientação encontra-se em consonância com o contemporâneo entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
eventual redução da taxa de juros,
somente pelo fato de estar acima da média de mercado, sem que seja mencionada circunstância relacionada ao custo da captação dos recursos, à análise do perfil de risco de crédito do tomador e ao spread da operação, apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pelo julgador em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a orientação firmada na Segunda Seção desta Corte nos autos do REsp. 1.061.530/RS
” (AgInt no AREsp n. 1.772.563/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 24/6/2021).

Na hipótese em apreço, os juros remuneratórios mensais pactuados foram de 2,08% ao mês. Por sua vez, o apelante sustenta que a taxa que realmente estaria sendo aplicada pela Instituição Financeira é de 2,11% ao mês e que a taxa média do BACEN referente ao período seria de 2,02%.

Como dito, o percentual mais elevado de cobrança de juros refere-se, na realidade, à capitalização dos juros legitimamente pactuada, o que não se reveste de irregularidade.

Inclusive, a referida capitalização sequer foi levada em consideração no laudo particular apresentado pelo autor, que supostamente demonstraria as mencionadas abusividades.

Ainda, nos termos do entendimento jurisprudencial supramencionado, o fato de os juros remuneratórios serem arbitrados ligeiramente acima da taxa média de mercado – no caso 0,06% –, por si só, não demonstra abusividade.

Tarifa de Avaliação do Bem

Sobre a referida tarifa, restou estabelecido pelo C. Superior Tribunal de Justiça em precedente submetido à sistemática dos recursos repetitivos, a seguinte tese:

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
. (...) (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

Nesse passo, tratando-se o contrato entabulado entre as partes de financiamento para aquisição de veículo usado, denota-se a necessidade de prévia avaliação do bem, a qual consta, inclusive, no documento de ID nº 7202095.

No referido contrato, havia a previsão de desconto da referida tarifa, caso o contratante apresentasse alguns documentos requisitados. Contudo, o autor não demonstra que assim teria procedido. Por outro lado, a Instituição Financeira comprova, no ID nº 7202113, que prestou o serviço de avaliação, motivo pelo qual não há que se falar em abusividade.

Ainda, inexiste onerosidade excessiva na tarifa contratada, mormente se considerado que o valor da tarifa cobrada (R$ 550,50 – quinhentos e cinquenta reais) representa cerca de 1,66% do valor do financiamento.

Assim, nesse ponto, reputo válida a cobrança da referida tarifa, motivo pelo qual entendo que não deve ser decotada do instrumento contratual.

Da tarifa de registro de contrato

Dando prosseguimento, o C. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso submetido à sistemática dos recursos repetitivos,
assentou a validade da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato
, nos termos da ementa colacionada a seguir:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
TEMA 958/STJ
. DIREITO BANCÁRIO.
COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS
,
REGISTRO DO CONTRATO
E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. [¿] DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008
, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: [...] 2.3.
Validade
da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como
da

cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato
, ressalvadas a: 2.3.1. Abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. Possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. [...] 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

Na análise do caso concreto, constata-se que também havia a previsão de desconto da referida tarifa, caso o contratante procedesse, por sua conta, com o registro do contrato. Não obstante, não há qualquer demonstração de que o consumidor tenha assim procedido.

Ademais, na apreciação de eventual onerosidade excessiva vislumbro que, no contrato em apreço, a tarifa de registro de contrato foi arbitrada em R$ 403,50 (quatrocentos e três reais e cinquenta centavos), representando a quantia de 1,21% do valor total do financiamento. O que também demonstra sua regularidade.

Reconhecida a validade da contratação e das tarifas pactuadas, por certo, não há que se falar em necessidade de repetição do indébito, tal como sustenta o recorrente.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE
PROVIMENTO

Diante do resultado do julgamento, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários de sucumbência para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, suspendendo sua exigibilidade, em razão do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

Com o relator.